Tribunal: TJDFT
Processo: 0721816-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721816-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MDA SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA - EPP AGRAVADO: BSB AGENCIA DE PRODUCAO DE EVENTOS LTDA. - ME, HUELDER DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MDA SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA - EPP (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0030411-95.2016.8.07.0001, ajuizado por BSB AGÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA. – ME e HUELDER DA SILVA ALVES, na qual indeferiu a impugnação a penhora apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...) Houve penhora de créditos da executada no rosto de diversos autos, consoante documentos inseridos nos autos eletrônicos bem como do veículo Volks Titan, 2008, placa JHZ124. Pela petição de ID 86020351, a parte devedora invoca impenhorabilidade do citado veículo, pois seria o único veículo indispensável às atividades comerciais/econômicas da executada ou subsidiariamente que esta fique como depositária do bem. A decisão de ID 86168130 nomeiou a devedora como depositária fiel do bem penhorado. A parte credora (ID 88586324) impugnou a impenhorabilidade alegada, ante a existência de outros veículos (anexa foto do veículo placa JHZ8124), ter capacidade econômica. Requer a mantença da penhora e expedição de certidão do art. 828 do CPC. Em seguida, a devedora reitera a impugnação anterior, bem como a parte credora postula a manutenção da penhora do caminhão e a responsabilização da devedora por má-fé. Decido. As alegações de que a devedora é credora não convence e exige comprovação adequada e demonstração do instituto da compensação previsto no Código Civil, o que não é o caso dos autos. Rejeito a impugnação à penhora sob o argumento de impenhorabilidade do veículo. A parte credora comprovou a existência de outros veículos, ainda que penhorados por outros processos. Não há comprovação de que os outros veículos em poder da executada não estão sendo usados para a atividade comercial, não havendo provas de ser o único bem que pode ser utilizado para suas atividades, consoante fotos anexadas aos autos e lista de veículos no sistema Renajud. Assim, mantenho a penhora do veículo Volks Titan, 2008, placa JHZ124, mas como há penhora de créditos e a execução deve ser de forma menos gravosa ao devedor, faculto às partes indicarem a situação das penhoras de créditos nos rostos dos autos para satisfação do crédito antes da remoção e alienação do veículo penhorado. De outro vértice, não ficou comprovada a deslealdade processual ou mesmo demonstração de suporte fático para fixação de multa do art. 80 do CPC, mas a tentativa lícita e natural de a executada manter com mais veículos a sua atividade, de modo que é caso de indeferimento do requerimento de fixação de multa. Desse modo, por ora, indefiro tal requerimento. Pelo dever de cooperação, faculto às partes indicarem a situação das penhoras de créditos nos rostos dos autos para satisfação do crédito antes da remoção e alienação do veículo penhorado no prazo comum de 15 dias. Em seguida, conclusão para continuidade de atos executivos.” Inconformado, a executada recorre. Narra a agravante que está sendo demandada na origem em fase de cumprimento de sentença, na qual proferida foi decisão de penhora do veículo de marca Volkswagen, modelo Titan Tractor, ano 2008, placa JHZ8124. Aduz que este veículo seria impenhorável, pois utilizado na sua atividade econômica, e também porque seria o “ÚNICO caminhão totalmente à disposição da Executada é o que foi penhorado no presente processo, e sem esse bem será impossível o desenvolvimento da sua atividade econômica”. Diz ter feito prova da impenhorabilidade do bem, razão porque busca pela reforma da r. decisão agravada, para que seja desconstituída a constrição que recai sobre o veículo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Assevera que as regras de isolamento social decorrente da pandemia paralisou o setor cultural, do qual integra a cadeia de produção de eventos, razão porque “todas as empresas do ramo foram entregues ao abismo e expostos a situação famélica”. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 27100379. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que, a despeito da impugnação apresentada pela executada, manteve a penhora do veículo de marca Volkswagen, modelo Titan Tractor, ano 2008, placa JHZ8124. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 789, do CPC, estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. Desse modo, para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função (art. 833, CPC). A empresa devedora atua no ramo de aluguel de equipamentos de som e estruturas para eventos, a qual estaria sofrendo bastante com a crise decorrente da pandemia, todavia, não se trata de aferir no presente recurso acerca do faturamento da empresa, pois este não é o objeto da penhora, mas sim, o patrimônio incorporado do devedor. Na superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente, denota-se que a empresa devedora utiliza o caminhão para transportar os equipamentos locados, sendo certo que, das informações que se tem nos autos possui outros cinco caminhões além do que fora penhorado nos autos (ID 79604619 dos autos de origem). Muito embora alegue a agravante que o caminhão penhorado nos autos é o único que esta disponível, não fez prova neste sentido. com efeito, apenas alegar que outros caminhões possuem restrição não impõe necessariamente a indisponibilidade destes para serem utilizados na entrega de seus contratos. Em princípio, compreende-se que a empresa está na posse dos seis caminhões, três deles com restrição judicial, mas que não impede o seu uso. Ademais, acrescente-se que o veículo penhorado está em depósito com a agravante/devedora até que se levante os seus créditos em processos com penhora no rosto dos autos. Em suma, não há neste momento pronunciamento judicial para expropriação do bem. Logo, não se tem inequívoca prova quanto a impenhorabilidade do caminhão de marca Volkswagen, modelo Titan Tractor, ano 2008, placa JHZ8124, razão por que, em tese, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso. E, uma vez ausente requisito cumulativo e imprescindível a concessão do efeito suspensivo reclamado, o seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator